Tribunal: CARF
Processo: 10746.000382/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.000382/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.692 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ROSILENE CAVALCANTE BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de
Ajuste Anual, referente ao exercício 2007, ano calendário 2006, quando foi apurado o seguinte
crédito tributário:
Imposto de Renda Suplementar
4.233,72
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.000382/2009-58
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.692 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000382/2009-58

Multa de Ofício –75%(Passível de Redução)
3.175,29
Juros de Mora – (até 02/2009)
896,70
Imposto de Renda Pessoa Física
293,75
Multa de Mora
58,75
Juros de Mora –(até 02/2009)
62,21
Total do Crédito Tributário Apurado
8.720,42
O lançamento decorre da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 15.395,33, por falta de
comprovação.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: glosa de R$
293,75, referente à Caixa Econômica Federal.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência das infrações, o
enquadramento legal, assim como os valores apurados, encontram-se identificados nos
Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
A contribuinte impugnou o lançamento, fls. 3/6, com os argumentos que se
seguem, em síntese.
Alega que não recebeu a intimação para comprovar as deduções pleiteadas na
declaração.
Afirma que está apresentando todos os recibos comprobatórios das despesas
médicas declaradas. Esclarece que o recibo do Centro de Reabilitação Oral S/C (R$ 9.000,00)
está sendo apresentado por cópia devido ao extravio do original.
Requer a desconstituição do lançamento ora impugnado, assim como das multas
por serem indevidas.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA IRRF.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo o sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o respectivo crédito
tributário apurado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
MULTAS DE OFÍCIO E DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e traz declaração emitida pelo prestador de serviço a fim de cumprir a lacuna
apontada no julgamento anterior.
É o relatório.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.692 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000382/2009-58

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 19), apontados pela autoridade
lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor
de RS 15.395,33 deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 43), foi
a seguinte:
Relativamente ao Recibo emitido pela Dra. Angelita Kellen de Freitas, no valor
de R$ 5.000,00(fl. 9), esse não poderá ser aceito para comprovar as respectivas
despesas médicas, nem a garantir a dedutibilidade na Declaração de Ajuste Anual,
pois não consta o endereço do prestador dos serviços, assim como não indica o
beneficiário dos serviços prestados. Não atende, portanto, aos requisitos exigidos pelo
art. 8o, inciso III, da Lei no 9.250/95, antes transcrito, de forma que a glosa será
mantida.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.692 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000382/2009-58

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se a verificar a adequação
dos documentos apresentados pelo sujeito passivo com as exigências previstas na legislação.
Verifica-se que os óbices apontados para a manutenção da glosa sobre as
deduções de despesas médicas foram: a falta de endereço do prestador do serviço; e a indicação
do beneficiário pelos serviços prestados no recibo médico.
Com sua impugnação o sujeito passivo apresentou o recibo (e-fls. 9).
Agora no recurso voluntário a interessada apresenta declaração (e-fls. 53),
emitida pela respectiva profissional e reapresenta o recibo (e-fls. 54), com o fito de comprovar a
regularidade de sua dedução.
Da análise de toda a documentação apresentada entendo que o sujeito passivo
logra êxito em sanar as lacunas apontadas pela autoridade lançadora e julgadora de primeira
instância.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.692 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000382/2009-58

Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 5.000,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que a
recorrente logrou êxito em comprovar integralmente a regularidade de sua dedução.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital